Tribunal: TJES
Processo: 5012434-94.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sustação de Protesto; Protesto Indevido de Título; Cancelamento de Protesto; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012434-94.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FLAVIO DA SILVA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012434-94.2021.8.08.0035

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECDO.:
FLAVIO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO
EM VALOR INADEQUADO
. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese da parte autora

O
requerente alega, em síntese, que

mesmo efetuando o pagamento da fatura
referente
ao m
ês
de
abril de 2020
, a requerida inscreveu o CPF d
o
autor no cadastro restritivo de crédito, alegando que não houve pagamento do débito. A parte autora não obteve sucesso ao tentar resolver o problema administrativamente, e por este motivo requer, em sede de liminar, a retirada de seu nome do SERASA, bem como a retirada do protesto e
m nome do autor. No mérito, pugna pela declaração de inexistência de débito entre as partes e, p
or fim, requer o pagamento de indenização por danos morais
.

A
presentou contrarrazões
ao ID. 4218686, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID. 4218479
) requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, No mérito, aduz que comprovou, nos autos do processo, que a recorrida estava inadimplente, e que a negativação se deu de forma devida. Afirma se tratar de culpa exclusiva do consumidor, pugnando pela reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes, ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
fixado como dano moral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 4218476
) dispôs que: “
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) ao autor, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONFIRMO liminar deferida no ID 9050483. Sem custas e honorários, ex vi legis
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto
à concessão
de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo outras preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
do julgado.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, dado que o serviço é utilizado de forma final pelo destinatário, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante os critérios de seu art. 2º. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

No caso, filio-me à leitura das provas realizada pela sentença.
A
parte autora comprovou devidamente que efetuou o pagamento da fatura de
abril/2020
(vencimento em
07/05/2020
),
com atraso
no dia
27/07/2020 (ID. 4218454).

No ID
4218455
, consta
documento
comprovando que a conta
foi
negativada

no dia
06/08/2020
, ou seja, em momento posterior ao pagamento da fatura. Desta feita,
a espelho do que indicou a sentença recorrida, embora a recorrente afirme que enviou o título para o cartório de protestos em 24/07/2020 (na certidão de protesto consta a data de 28.07.2020, protocolo 23737), tal fato não exime a empresa de ter mais cautela em suas cobranças, eis que o protesto efetivamente ocorreu após o pagamento da dívida, oportunidade em que já não poderia mais ser cobrada.

Isto posto, não há como reconhecer a regularidade de negativação como pretende a recorrente.

Outrossim, saliento que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva para atos administrativos comissivos ou omissivos, como estabelecido no art. 37, § 6º, da Constituição da República de 1988.
Demonstrados os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos, resta configurado o dever de indenizar, com fulcro no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal.

Ademais, saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. O
quantum
fixado de R$
7
.000,00 é excessivo
para o caso concreto, haja vista que o consumidor contribuiu para o equívoco praticado pela recorrente, eis que os valores
em atraso
foram pagos em data próxima a do encaminhamento do título para protesto.

Dessa forma, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se amolda como mais adequado à realidade fática, respeitando os
critérios de culpabilidade da parte que causou
ou contribuiu para
o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para reduzir a condenação por danos morais para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.
Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relato
r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Ouso discordar do Eminente relator e voto pela manutenção da sentença, considerando o teor do Enunciado 32 (A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.) recentemente aprovado pelo Colegiado Recursal por não entender que o valor dos danos morais é excessivo ou irrisório. Com efeito, pelo improvimento do recurso e condenação do recorrente em custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação.